Tribunal: STF
Processo: RE 1487501
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RISCOS AMBIENTAIS DE TRABALHO (RAT), ANTIGO SAT. LEI 8.212/91 E LEI 10.666/03. CONSTITUCIONALIDADE. FAP (FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO). DECRETO Nº 6.042/07, POSTERIORMENTE DECRETO Nº 6.957/09, - NOVA REDAÇÃO AO ART. 202-A DO DECRETO Nº 3.048/99. LEGALIDADE. RESOLUÇÕES 1.380 E 1.309/09, DO CONSELHO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTADOR. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.



    - A cobrança da contribuição a cargo da empresa para financiamento dos benefícios concedidos em razão dos riscos ambientais do trabalho (antigo SAT - Seguro Acidente de Trabalho) está prevista no inciso XXVIII, do artigo 7º, e inciso I, do artigo 195, ambos da CF/88.



    - A Lei 8.212/91, no art. 22, II, regulou toda a sistemática da referida contribuição estabelecendo os elementos essenciais da hipótese de sua incidência: o sujeito passivo, o fato gerador, a alíquota e a base de cálculo.



    - A regulamentação foi realizada pela Previdência Social, estando em vigor, a partir de janeiro/2010, o Decreto nº 6.957/2009, sendo que até dezembro de 2009 vigorava o enquadramento realizado pelo Decreto nº 6.042/2007.



    - Tais decretos, ao definirem o que deveria ser compreendido por "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio ou grave", apenas explicitaram conceitos técnicos necessários à fiel execução da lei, não ultrapassando sua função regulamentar, pois a matéria não demanda atividade formalmente legiferante, dado que as normas infralegais não criaram o tributo, tampouco o majoraram.



    - Afasta-se qualquer ofensa ao princípio da legalidade, insculpido no art. 5º, II, da Constituição Federal, bem como no art. 97, do Código Tributário Nacional, não havendo necessidade de Lei Complementar para a instituição da SAT/RAT. - Tendo em vista as três faixas de risco do RAT, foi editada a Lei nº 10.666/2003, prevendo que, em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, as alíquotas previstas na Lei nº 8.212/91, art. 22, II (1%, 2% ou 3%) poderiam ser reduzidas em até 50% ou aumentadas em até 100% (o que redundou na flutuação da alíquota de 0,5% até 6%). - Já o Decreto nº 6.042/2007, visando a dar efetividade ao dispositivo supramencionado, introduziu o art. 202-A ao Regulamento da Previdência Social, criando o FAP (Fator Acidentário de Prevenção), instituto que foi posteriormente aperfeiçoado quando da edição do Decreto nº 6.957/09. - A metodologia do FAP, necessária à flexibilização da alíquota do RAT, foi efetivada pelo CNPS com a aprovação das Resoluções 1.308/99 e 1.308/99, as quais não extrapolaram os contornos delineados pelo preceito legal inserto na Lei nº 10.666/03.



    - Verifica-se que tanto a Lei nº 8.212/91 quanto a Lei nº 10.666/03 preveem os elementos essenciais do tributo, cuja majoração ou diminuição da alíquota, delegada ao Poder Executivo, somente ocorre dentro dos critérios legalmente descritos.



    - O plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu pela constitucionalidade do SAT, no julgamento do Recurso Extraordinário 343446-SC, em 20 de março de 2003, da Relatoria do min. Carlos Velloso. A questão foi inclusive objeto da Súmula 351, do Superior Tribunal de Justiça.



    - No que se refere às informações acerca dos dados utilizados para o cálculo do FAP, as Resoluções nºs 1.308/09 e 1.309/09 tratam de forma detalhada a matéria, e a Portaria Interministerial nº 329/09 inclusive possibilita a defesa administrativa, o que afasta qualquer alegação de ofensa aos princípios da publicidade e da transparência.



    - Apelação não provida



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV; e 150, inciso I, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente